Tribunal: TJMT
Processo: 1068554-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068554-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA SILVA MATTIA - CPF: 727.147.351-34 (RECORRENTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068554-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida(s):

Natalia Silva Mattia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL POR MEIO TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora
adquiriu junto à requerida passagem aérea, com

o itinerário de Cuiabá a Sinop ida e volta.

·

Ida dia 13/10/2023- saída de Cuiabá ás 12h20min e desembarque em Sinop ás 13h20min.

·

Volta dia 18/10/2023- Saída de Sinop ás 15h35min e desembarque em Cuiabá ás 16h40min.

O voo de ida aconteceu normalmente, no entanto, o voo de volta ocorreu o cancelamento, a autora somente ficou ciente do cancelamento quando estava se locomovendo até o aeroporto, por contato telefônico a atendente informou que o próximo voo disponível seria apenas no dia 21/10/2023.

Pois bem, a autora insistiu que precisava embarcar o quanto antes, pois já havia agendado reuniões com seus fornecedores nos dias 19 e 20 de outubro na cidade de Cuiabá/MT, bem como já havia uma viagem no sábado dia 21/10/2023, para a cidade de São Paulo ás 10h50min, mesmo explicando toda a situação a empresa de companhia aérea não a colocou em um novo voo, pois a única opção seria pegar o van disponibilizada pela Azul para fazer o trajeto de Sinop a Cuiabá, assim chegando ao seu destino final no dia 18/10/2023.

Conforme consta nos autos a autora teve um atraso de 07h00min para chegar ao seu destino final, utilizando transporte terrestre.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O cancelamento do voo contratado que culminou com a alteração do meio de transporte, fazendo com que a passageira realizasse o trajeto por meio terrestre e não o aéreo conforme contratado, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
julgo procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
Julgo parcialmente procedente
o pedido de restituição dos pontos, ao equivalente de 9.765 pontos do programa Tudo Azul.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024